Tribunal: TJPA
Processo: 0003350-38.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003350-38.2018.8.14.0086

APELANTE: ALVENILSON SILVEIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: GRACIARA HIROKO VIEIRA KOBAYASHI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I E IV, ART. 150, §1º E ART. 147, TODOS DO CPB. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

3. Ressalte-se que, no concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é realizado considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material, como na espécie, ou da continuidade delitiva. É a dicção do art. 119, do CPB.

4. Impositiva, ainda, no caso, observância à regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, fazendo com o que os prazos prescricionais sejam reduzidos à metade.

5. Na hipótese, o último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 02/10/2019, com a prolação da sentença condenatória. Observa-se, assim, que o maior prazo prescricional de 04 (quatro) anos fora alcançado em 01/10/2023, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante em relação a todos os crimes imputados

6. Recurso conhecido e declarada a extinção da punibilidade do réu. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALVENILSON SILVEIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID 16448852), que o condenou, como incurso nos tipos penais elencados no art. 155, §4º, incisos I e IV, art. 150, §1º e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro, após cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e de pena pecuniária.

Narra a
peça incoativa
(ID 16448850) que na data de 17/09/2017, o apelante em epígrafe, na companhia do corréu Joel da Silva Tomé (absolvido nos presentes autos), com união de desígnios, subtraíram, mediante arrombamento, bens pertencentes à vítima Maria Luiza Monteiro dos Santos.

Descreve que, na ocasião, o réus arrombaram a janela da residência da ofendida, e de lá subtraíram os seguintes objetos: um botijão de gás, 22 (vinte e dois) copos de vidro, 19 (dezenove) talheres, 01 (um) liquidificador marca Arno, 01 (uma) panela de pressão de sete litros, 02 (duas) panelas grandes de dez litros, 01 (um) receptor de satélite e 02 (dois) controles remotos.

Relata que os réus, não conseguindo carregar todos os pertences, deixaram o botijão de gás em um matagal próximo à casa da vítima, sendo o objeto encontrado por crianças, as quais informaram à senhora Jucilene da Silva Sarmento acerca da localização do objeto, tendo esta, na companhia de Maria de Jesus da Silva, recuperado o bem e guardado em sua residência.

Detalha que, no dia 18/09/2017, por volta das 00h00min, o recorrente invadiu a casa de Maria de Jesus a procura do objeto anteriormente furtado, ocasião na qual ameaçou tocar fogo na residência da referida senhora, caso não devolvesse o objeto.

Em
razões recursais
(ID 16448884), clama a defesa pela absolvição do recorrente, com supedâneo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Outrossim, seja redimensionada a pena-base ao importe mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, com a concessão ao acusado dos benefícios da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(ID 16448889), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pela extinção da punibilidade de ofício do apelante, em decorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em todos os crimes.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição intercorrente/superveniente:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do apelante, com supedâneo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Outrossim, seja redimensionada a pena-base ao importe mínimo legal.

Todavia, no caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa a todos os crimes irrogados na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado, como incurso no crimes do art. 155, §4º, incisos I e IV, art. 150, §1º e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro, após cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e de pena pecuniária.

A sentença condenatória de ID 16448852,
datada de 02/10/2019
,
transitou em julgado para a acusação
, de vez que decorreu
in albis
o prazo recursal (Ciência de sentença ao RMP à ID 16448853, pág. 01).

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação
,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Ressalte-se que, no concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é realizado considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal,
material
, como na espécie, ou da continuidade delitiva. É a dicção do art. 119, do CPB.

Impositiva, ainda, no caso, observância à
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Nascimento em 11/04/1998 (Documento de Identificação à ID 16448849, pág. 03), fazendo com o que os
prazos prescricionais sejam
reduzidos à metade
.

Nesses termos, verifica-se que, relativamente ao delito do
ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CPB
, apenado com reprimenda definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a prescrição ocorre no transcurso de 08 (oito) anos, segundo regra do inciso IV, do art. 109, do CPB. Em face da menoridade relativa do recorrente ao tempo do crime, entretanto, o lapso prescricional se opera na metade, isto é, em
04 (QUATRO) ANOS
.

No tocante aos delitos do
ART. 150 E ART. 147, DO CPB
, apenados com reprimenda definitiva de 02 (dois) meses de detenção e de 06 (seis) meses de detenção, respectivamente, ambos, portanto, com reprimenda inferior a um ano, a prescrição se dá no lapso de 03 (três) anos, consoante regra do inciso VI, do art. 109, do CPB. Diante da menoridade relativa do recorrente ao tempo do crime, o lapso prescricional também deve se operar pela metade, isto é, em
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES.

Na hipótese, o último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 02/10/2019, com a prolação da sentença condenatória.

Observa-se, assim, que o maior prazo
prescricional de 04 (quatro) anos fora alcançado em 01/10/2023,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante em relação a todos os crimes imputados.

Cumpre frisar que o feito, foi distribuído a esta Relatora em 10/10/2023, com retorno para efetivo julgamento em 22/01/2023, quando já transcorrido o prazo da prescrição.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade do réu
ALVENILSON SILVEIRA DA SILVA
,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, incisos IV e V, c/c art. 115,
caput
, c/c art. 119, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024